Tribunal: STF
Processo: HC 201916
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO EM DUAS INSTÂNCIAS. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Izandra Dias dos Santos Farias e outros, advogados, em benefício de José Bueno Machado Netto Filho, contra decisão do Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 661.196/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância por furto qualificado noturno, tendo a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 24.1.2021, negado provimento ao recurso de apelação da defesa, acompanhando o voto da Relatora, Desembargadora Fátima Gomes (Apelação Criminal n. 0000164-72.2016.8.26.0270).
    3. Contra o trânsito em julgado do acórdão, certificado para a defesa em 12.3.2021 (fl. 26, doc. 7), impetrou-se o Habeas Corpus n. 661.196/SP, no Superior Tribunal de Justiça. Nele, afirmou-se que o tribunal estadual “não intimou pessoalmente o paciente do acórdão condenatório que consequentemente fez com que a ação penal transitasse em julgado impedindo o exercício das prerrogativas inerentes ao direito de recorrer do paciente”.
    Em 22.4.2021, o Relator, Ministro Félix Fischer, indeferiu liminarmente a impetração, assentando:
    “(...) Primeiramente, digno de nota que a ação penal já transitou em julgado, sem qualquer insurgência da d. Defesa na origem, acerca da alegada nulidade. 
    Em segundo plano, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade na narrativa da intimação da d. Defesa, mesmo que dativa, acerca do julgamento da apelação. Isso porque a jurisprudência desta eg. Corte Superior se firmou no sentido de que, "consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo" (AgRg no AREsp n. 1.710.551/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, julgado em 18/9/2018). Corroborando, mesmo no caso de defensor dativo nomeado: (…)
      De qualquer forma, como já explicado, ausente manifestação do eg. Tribunal nos temas aqui propostos, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). Nesse sentido, o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis: (…)
    Igualmente, se manifesta o col. Supremo Tribunal Federal: (…)
    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, nem sendo a nulidade absoluta, pode ser declarada em supressão de instância. Confira-se: (…)
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. P. I.” (doc. 6).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente do acórdão pelo qual julgada a apelação, fazendo “com que a ação penal transitasse em julgado impedindo o exercício das prerrogativas inerentes ao direito de recorrer do paciente”.
    Noticia que, após o julgamento, o paciente contratou novas advogadas, que protocolizaram as procurações em 31.3.2021, que só teriam sido cadastradas no processo de segundo grau em 6.4.2021, “quando de fato puderam ter acesso/ciência do Acordão e constatou-se que o prazo recursal do Paciente já havia decorrido no dia 12/3/2021”. 
    Estes o pedido e os requerimentos:
    “(...) requer que seja excepcionada a Súmula 691 do STF e que seja conhecido e provido a matéria de ofício do Habeas Corpus, concedendo a ordem, a fim de suspender liminarmente a eficácia da sentença condenatória e todos os seus efeitos, principalmente o mandado de prisão já expedido, por conseguinte, a desconstituição do trânsito em julgado da Apelação Criminal nº 0000164- 72.2016.8.26.0270, determinando que o Paciente seja intimado pessoalmente da decisão proferia pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem requerida no Habeas Corpus n. 661.196/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Nesse mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    7. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, anota-se que, pelo que se depreende dos documentos juntados e foi comprovado pelas instâncias ordinárias, o paciente foi defendido durante todo o processo por advogada nomeada pelo Convênio da OAB/SP (fl. 11, doc. 7), que apresentou o recurso de apelação e cuja atuação foi expressamente elogiada pelas atuais patronas do paciente na inicial desta impetração.
    As atuais defensoras foram nomeadas em 29.3.2021, sendo que a procuração somente foi protocolizada em 31.3.2021, portanto mais de dois meses após o julgamento da apelação (ocorrido em 24.1.2021) e muito posteriormente à data limite para a interposição de recurso pelo paciente, cuja condenação transitou em julgado em 12.3.2021 (certificada em 19.4.2021; fl. 26, doc. 7).
    Afirma a defesa que a nulidade consistira na ausência de intimação pessoal do acusado do acórdão da apelação, não sendo suficiente a intimação da advogada dativa, que o representou durante todo o processo e apresentou o referido apelo.
    8. Pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a regra processual prevista no art. 392 do Código de Processo Penal (referente à intimação pessoal do réu e/ou do defensor por ele constituído quanto à sentença penal) não se aplica aos acórdãos proferidos em apelação e na via recursal extraordinária, bastando a publicação no órgão oficial. A propósito: HC n. 98.218/SC, de que foi Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4.5.2011; HC n. 137.112-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10.4.2017.
    Nesse mesmo sentido, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Processual penal. Roubo. Intimação pessoal do réu e de seu defensor da sentença e do acórdão condenatório. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo. Intimação, ademais, que na segunda instância se aperfeiçoa mediante simples intimação pela imprensa oficial. (...). 1. Como é cediço, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Ausência de prejuízo à defesa, que deduziu tempestivamente o recurso de apelação contra a decisão condenatória . 2. Intimação do réu e de seu defensor do acórdão da apelação mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau. (...)” (HC n. 101.643/MG, Relator o Ministro DiasToffoli).
     “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA . I – O paciente possuía advogado constituído nos autos , que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória , e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes . III – Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário. IV – Ordem denegada” (HC n. 114.107/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12.12.2012) 
    9. Essa conclusão ainda mais se evidencia no caso, no qual a defesa nomeada foi reconhecidamente atuante e diligente durante todo o processo, sendo devidamente intimada do acórdão pelo qual se negou provimento à apelação, confirmando a sentença condenatória do paciente. Ademais, tendo o paciente respondido todo o processo em liberdade, poderia a qualquer tempo ter providenciado a substituição de sua defesa, como fez posteriormente, após o trânsito em julgado da condenação. 
    10. As impetrantes não demonstraram eventual prejuízo decorrente da atuação da então advogada, não divergindo a decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “no processo penal, a declaração de nulidade não prescinde da ocorrência de concreto e efetivo prejuízo à defesa” (RHC n. 116.108/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/13). Nesse mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO: ART. 478, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA OS RÉUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 790.739/MG-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 24.3.2014).
    “HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO REALIZADO NO MESMO DIA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. RÉU QUE FOI ASSISTIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, APRESENTANDO DEFESA PRÉVIA, PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM DENEGADA. 1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 2. A sentença condenatória revela que o paciente apresentou defesa prévia, solicitou diligências complementares e apresentou alegações finais. Esses fatos demonstram que foi assistido, não só no interrogatório, mas durante toda a ação penal, quando teve a oportunidade de utilizar-se de todos os meios de defesa previstos em nossa legislação processual penal, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada” (HC n. 104.648, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 16.11.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de produzir defesa no interrogatório. Nulidade. Prejuízo não demonstrado. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a nulidade por deficiência na defesa só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.123.868-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO ART. 400 DO CPP APÓS A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é forte no sentido de que, realizado o interrogatório na forma da lei vigente à época, não há razão jurídica para determinar a sua renovação como último ato da instrução penal, tendo em vista o princípio processual do tempus regit actum. Precedentes. II – A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.169.982-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23.5.2019).
    11. Seja realçado que, no precedente deste Supremo Tribunal mencionado na inicial desta impetração (HC n. 185.051, Relator o Ministro Celso de Mello), cuidou-se de caso diverso do aqui analisado, cuja excepcionalidade foi expressamente consignada na oportunidade. Naquele julgado, havia sentença absolutória de primeira instância, sendo o acórdão prolatado na apelação o primeiro título condenatório proferido no processo contra o paciente, justificando-se, por essa razão, a intimação pessoal.
    A mesma situação singular ocorreu no julgamento desta Segunda Turma do Habeas Corpus n. 105.298, Relator o Ministro Gilmar Mendes, também mencionado pela defesa. Nele, mais uma vez, acentuou-se a excepcionalidade dos casos em que o paciente é absolvido em primeira instância e condenado na segunda, o que não se verifica na espécie. Extrai-se do voto condutor do acórdão:
    “Tenho para mim que, dada a singularidade da espécie sob exame envolvendo sentença absolutória em primeiro grau, acórdão condenatório em segundo, falta de intimação pessoal do paciente patrocinado por defensor dativo, houve afronta ao devido processo legal, mais especificamente nas vertentes do contraditório e da ampla defesa, pois é perfeitamente razoável concluir que o paciente pode não ter tomado ciência da intimação pela imprensa oficial, o que lhe retiraria, por conseguinte, a oportunidade de deliberar sobre a conveniência ou não da interposição dos pertinentes recursos” (HC n. 105.298, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14.6.2011). 
      12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora